Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026039-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DE CARVALHO - CPF: 353.382.961-87 (EMBARGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES - CPF: 046.807.839-82 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO PASQUALINI ALVES - CPF: 036.490.909-96 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO MOVIDA PELO AGRAVANTE – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS AGRAVADOS – PRESENÇA DA CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO CONJUNTA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 87153468, opostos por CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante\Embargado.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que:

- a decisão embargada acabou indo além, eis que apreciou a questão da conexão – subterfúgio processual utilizado para burlar a competência do Juízo da Comarca de Peabiru/PR –, bem como determinou a remessa dos autos à Comarca de Primavera do Leste, olvidando-se das disposições do art. 43, do CPC;

- não se vislumbram dos autos a identidade de pedidos ou mesmo causa de pedir com a ação de manutenção de posse no 8574-59.2016.8.11.0037, porquanto a ação declaratória de nulidade ter por motivo questões meramente formais de inobservância legal, sem subsistir quaisquer discussões acerca da posse ou propriedade de imóvel rural.

Requerem, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de eliminar as contradições e obscuridades apresentadas, dotando-os dos efeitos modificativos para manter a decisão agravada, a qual determinou a remessa do feito à Comarca de Peabiru/PR, diante da incompetência do foro indicado pelo Agravante\Embargado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 88056467.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Depreende-se dos autos de origem, que o feito se trata de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de antecipação de tutela, em que o principal objeto em discussão é uma escritura púbica de cessão de direito possessório, lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga, sede da Comarca onde tramita a ação originária, tendo sido apontada no Livro 10-E, fls. 06, em data de 03/05/2004 (Id. 69677495), sendo nítido que se trata indiretamente de direito real sobre imóvel, até porque a posse desse imóvel é objeto de disputa judicial na Comarca de Primavera do Leste-MT.

Não obstante, o pedido sucessivo de nulidade do negócio jurídico, referente à desconstituição do registro imobiliário levado a efeito com base em Escritura fraudulenta, a pretensão do Agravante se dirige também à anulação do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por excelência.

Dessa feita, resta evidenciado que, muito embora haja a necessidade de apreciação de relação jurídica de natureza pessoal, que diz respeito ao negócio jurídico de compra e venda, a demanda se funda em direito real sobre imóvel, qual seja, a titularidade da propriedade, o que atrai a regra de fixação de competência absoluta contida no art. 47, § 1o, CPC,
in verbis
:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição
se o litígio não recair sobre direito de propriedade
, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

No mesmo sentido, o STJ:

A referida ação versa, em síntese, sobre possível fraude referente à alienação de imóvelsituado no Município de Valparaíso de Goiás/GO, do qual a autora alega ser proprietária. (...)

Diante disso, busca a autora, primeiramente, a concessão de tutela provisória de urgência naqueles autos, visando o bloqueio da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO. No mérito, requer a declaração de nulidade do instrumento de procuração por ela reputado falso e demais atos subsequentes – substabelecimentos, escrituras de compra e venda e registros públicos decorrentes –, a fim de receber a indenização que entende devida ou o cancelamento dos atos notariais/registrais pertinentes, viabilizando-se, assim, futura ação reivindicatória (fls. 18/20, e-STJ).

(...)

1.
Com efeito, as ações que versam sobre direito de propriedade, porquanto fundadas em direito real, devem ser ajuizadas na comarca em que situado o bem imóvel envolvido, tratando-se, neste caso, de competência absoluta
, conforme disposto no artigo 47, caput, do vigente diploma processual civil (artigo 95 do código revogado).

Outro não é o entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte Superior: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. SOCIEDADE DE FATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA.REUNIÃO DOS PROCESSOS NO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.

1. A ação de resolução de contrato, cumulada com modificação do registro imobiliário, tem natureza real, pois contém pedido afeto ao próprio direito de propriedade, atraindo a regra de competência absoluta do art. 95 do Código de Processo Civil.

(...)

3. Conflito conhecido para declarar competente o foro do Juízo onde situado o imóvel. (CC 121.390/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

(...) Processual Civil. Conflito de Competência. Ação declaratória de nulidade de procuração e registro imobiliário. Foro da situação do imóvel. -
É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda.Conflito que se conhece para declarar competente o juízo suscitante
. (CC 26.293/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002, p. 159).

(...)

Além de buscar, portanto, a declaração de nulidade dos instrumentos subjacentes ao registro no álbum imobiliário, verifica-se da respectiva petição inicial (cópia às fls. 3/20, e-STJ) que a autora requereu, expressamente, o cancelamento de atos notariais e registrais, incluindo a matrícula das unidades – supostamente já vendidas – em que se desmembrou o imóvel originário, o que sinaliza a relação existente entre a causa de pedir e o direito de propriedade envolvido
.

(...)

Diante disso, entende-se aplicável à hipótese, como regra de competência, o art. 47, caput, do CPC/2015, pelo que é competente o juízo da situação da coisa, suscitante do presente conflito.”

(STJ – CC 152253/GO – Rel.: Min. Marco Buzzi – Publicação: DJ 06.09.2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA COM PRETENSÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO RELATIVO A BEM IMÓVEL CUMULADA COM ALTERAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE.PRECEDENTES.

1.
Nos termos do art. 47, § 1o, do CPC/2015, a ação que envolva discussão sobre o direito de propriedade será proposta no foro de situação da coisa, o que consubstancia hipótese de competência absoluta
.

2. No caso concreto, a demanda tem como pano de fundo discussão sobre o direito de propriedade do imóvel litigioso, consoante se infere do próprio pedido declinado na exordial, ainda que a resolução da lide perpasse pela declaração de nulidade do contrato de compra e venda.” (Destaquei) (STJ – CC 149062/DF – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – Publicação: DJ 04.10.2017). “Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro Imobiliário(...)
Na forma da jurisprudência, é competente o foro da situação do imóvel para as ações em que se pretende a anulação de registro imobiliário
.”

(STJ – Resp 1135136/SC – Rel.: Min. Assusete Magalhães – Publicação: DJ 30.06.2017)

Desse modo, observa-se que Agravados Carlos Roberto Pasqualini Alves e José Augusto Pasqualini Alves são os autores da Ação de Reintegração de Posse no 8574-59.2016.811.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, assim como o réu é o sr. Ricardo Alexandre Civiero e, o objeto da lide é justamente a terra adquirida, tendo, inclusive, o próprio agravante Antônio Borges De Carvalho pedido para ingressar a lide no lugar do
de cujus
, uma vez que comprou a terra em 2016, já demonstrando ao menos uma identidade parcial para a caracterização da conexão entre as ações.

Já daí vê-se não restar dúvida acerca da presença da conexão, a impor a reunião dos processos para instrução conjunta, caso em que o forte contencioso justifica a reformulação do
decisum
anterior.

Com efeito, nos termos do art. 55 do CPC,
reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir
.

Na lição de
NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY
,
in Código de Processo Civil Comentado
, p. 577:

5. Exame da causa de pedir.
Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Conflito de competência. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento. Ação de busca e apreensão. Existência de conexão. Comunhão entre a causa de pedir remota. Reunião dos processos.

- Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota.

- Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente.

(CC 49.434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.02.2006, DJ 20.02.2006 p. 200)

Ademais, a conexão deste feito, se dá, ainda, pois a prova da falsidade da escritura pública objeto desta anulatória está indissociavelmente vinculada à validade da Escritura Pública de aquisição dos direitos possessórios pactuada entre Ricardo Alexandre Civiero e o Agravante Antônio Borges de Carvalho, bem como à própria disputa possessória sobre o imóvel.

Portanto, ao contrário, é visível a necessidade de ambas as lides tramitarem conjuntamente, uma vez que a decisão a ser proferida em uma demanda interfere diretamente no mérito da outra.

Diante da consonância das peculiaridades da hipótese dos autos aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, imperioso se faz reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Guiratinga para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 47, § 1o, CPC, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente que, no caso, é o da Comarca de Primavera do Leste, foro onde se situa o imóvel.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021